Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÁXIMA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Desse modo, a alegação da parte agravante de que não dispõe de recursos financeiros para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença não constitui fundamento idôneo para se opor à observância do título executivo judicial. Ademais, a hipotética adesão a programa futuro de regularização de débitos tributários não representa causa obstativa do cumprimento de sentença.
3. Em relação à existência de obstáculos administrativos, assiste razão ao juízo a quo quando registra que a questão está alcançada pela preclusão, visto que a pretensão deveria ter sido manifestada na fase de conhecimento.
4. Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade ou desproporcionalidade. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.